Tribunal: STF
Processo: HC 59677
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
- "Habeas corpus".
- Improcedência das alegações de decadência, de impedimento de desembargadores e de cerceamento de defesa.
- Não é o "habeas corpus" meio idôneo para o reexame do conjunto probatório, a fim de que se avalie se é este suficiente à
condenação.
"Habeas corpus" indeferido.